Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-32.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Franquia. Pretensão declaratória de inexistência de contrato de franquia, com a condenação da franqueadora à devolução de valores pagos pela franqueada, ora apelante, bem como pagamento a título de danos morais. Impossibilidade. Desistência unilateral configurada. Hipótese que a autora, ora apelante, recebeu regularmente a COF e a minuta do contrato de franquia e

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Franquia. Pretensão declaratória de inexistência de contrato de franquia, com a condenação da franqueadora à devolução de valores pagos pela franqueada, ora apelante, bem como pagamento a título de danos morais. Impossibilidade. Desistência unilateral configurada. Hipótese que a autora, ora apelante, recebeu regularmente a COF e a minuta do contrato de franquia e efetuou pagamento da taxa de franquia. COF enviada com mais de 50 dias de antecedência do depósito da entrada da taxa de franquia. Cumprimento do prazo mínimo disposto no art. 4o, da Lei no 8.955/94. Contrato enviado e não assinado pela autora. Retenção da taxa de franquia. Possibilidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP. Precedentes do STJ e STF. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000874-32.2019.8.26.0024, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROBERTA NOGUEIRA MANGIALARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
NUTRIMAIS FRANCHISING-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
2
Comarca
:
São José do Rio Preto – 3a Vara Cível
Juíza
: Luciana Conti Puia Todorov
Apelante
:
Roberta Nogueira Mangialardo
Apelada
:
Nutrimais Franchising Ltda. EPP.
VOTO No 30.715
Apelação.
Direito
Empresarial.
Franquia.
Pretensão
declaratória
de
inexistência de contrato de franquia,
com a condenação da franqueadora à
devolução
de
valores
pagos
pela
franqueada, ora apelante, bem como
pagamento a título de danos morais.
Impossibilidade. Desistência unilateral
configurada. Hipótese que a autora, ora
apelante, recebeu regularmente a COF e
a minuta do contrato de franquia e
efetuou pagamento da taxa de franquia.
COF enviada com mais de 50 dias de
antecedência do depósito da entrada da
taxa de franquia. Cumprimento do prazo
mínimo disposto no art. 4o, da Lei
no 8.955/94. Contrato enviado e não
assinado pela autora. Retenção da taxa
de franquia. Possibilidade. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos,
reproduzidos na forma do art. 252 do
RITJSP. Precedentes do STJ e STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
3
Honorários recursais. Art. 85, § 11,
CPC. Apelo desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de apelação manejada por ROBERTA NOGUEIRA MANGIALARDO, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e
devolução de valores c.c. pedido de indenização por danos
morais e tutela de urgência, por ela movida contra
NUTRIMAIS FRANCHISING LTDA. EPP., inconformada com a r.
sentença de fls. 315/317, da pena da MM.a Juíza Luciana
Conti Puia Todorov, da Egrégia 3a Vara Cível do Foro da
Comarca de São José do Rio Preto, que julgou improcedente a
ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, na
forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da
sucumbência, condenou a apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor dado à causa (art. 85, § 2o, do CPC),
observando-se a gratuidade da justiça a ela deferida.
Relata a autora, ora apelante, ter
efetuado o pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) como exigência da franqueadora para “segurar”
negócio com ela avençado. Defende a ausência da
formalização do contrato de franquia na forma exigida pelo
art. 6o da antiga Lei no 8.955/1994, na medida em que não
houve
sua
assinatura,
condição
primordial
para
sua
validade. Segundo alega, o pré-contrato e o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
4
definitivo nunca foram assinados e que “o marido da apelante sequer
terminou o primeiro dia de curso, pois foram apenas apresentações e na introdução
conseguiu constatar que estava em desacordo com o que fora apresentado via
telefone”.

Alega prática abusiva da apelada em angariar
franqueados, extrapolando os ditames legais ao exigir o
pagamento da taxa de franquia, no montante de R$ 7.000,00
(sete mil reais), antes mesmo da assinatura do contrato, na
tentativa de comprometer as pessoas que ainda não o
firmaram. Aduz que “mesmo que o contrato tivesse sido assinado, o valor do
investimento inicial (R$ 7.000,00) teria como contraprestação serviços e produtos
fornecidos pela franqueadora Nutrimais!!! Ocorre que não houve nem prestação de
serviços nem o fornecimento dos produtos previstos no parágrafo 1o da cláusula 6a (do
contrato não assinado)”. Propugna, assim, pela devolução do valor
desembolsado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) correspondente
à taxa de franquia. Pede, ao final, condenação da apelada
no pagamento de danos morais, bem como nas custas
processuais e honorários advocatícios.
O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls. 348/371).
Preparo
dispensado,
em
razão
da
gratuidade da justiça deferida à autora (fls. 150).
A
apelada
manifestou
oposição
ao
julgamento virtual (fl. 375).
Relatados.
2.
O recurso desmerece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
5
Examinados
os
autos,
impõe-se
a
manutenção da respeitável sentença.
É bom lembrar, de pronto, que o
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça permite que o relator adote os fundamentos da r.
sentença para sua confirmação, ao estabelecer que: "Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento". Em especial quando a controvérsia é de
tal modo bem resolvida que a fundamentação do Tribunal se
resumiria a repetir, com outras palavras, o que já está
afirmado na r. sentença de acordo com as provas produzidas
na fase instrutória.
A propósito, aplica-se analogicamente a
regra do art. 46 da Lei 9.099/95, que permite adotar a r.
sentença como substitutiva do acórdão para efeito de
confirmá-la
(TJSP,
Ap.
0107253-29.2009,
Desembargador
JAMES ALBERTO SIANO, j. 13.7.2011).
Na Seção de Direito Privado desta Corte
o
dispositivo
regimental,
há
tempos,
é
largamente
utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos
outros precedentes: Apelação no 0086567-14.2012.8.26.0002,
rel.
Des.
PIVA
RODRIGUES,
em
11.3.2020;
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
6
no 1094017-12.2017.8.26.0100, rel. Des. CESAR CIAMPOLINI,
em 19.2.2020; Apelação no 1004104-31.2016.8.26.0269, rel.
Des.
MAIA
DA
CUNHA,
em
2.10.2017;
Apelação
no
994.06.023739-8, rel. Des. ELLIOT AKEL, em 17.6.2010;
Agravo de Instrumento no 990.10.153930-6, rel. Des. LUIZ
ANTONIO
DE
GODOY,
em
17.6.2010;
Apelação
no
994.02.069946-8,
rel.
Des.
PAULO
EDUARDO
RAZUK,
em
8.6.2010; Apelação no 994.05.106096-7, rel. Des. NEVES
AMORIM, em 29.6.2010; Apelação no 994.04.069012-1, rel.
Des. JOSÉ ROBERTO BEDRAN, em 22.6.2010; Apelação no
990.10.031478-5,
rel.
Des.
BERETTA
DA
SILVEIRA,
em
13.4.2010; Apelação no 994.05.0097355-6, rel. Des. JAMES
SIANO, em 19.5.2010; Apelação no 994.01.017050-8, rel.
Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, em 27.5.2010; Apelação no
994.04.080827-0, rel. Des. ALVARO PASSOS, em 17.9.2010;
Apelação no 994.04.073760-8, rel. Des. PAULO ALCIDES, em
1.7.2010; Agravo de Instrumento no 990.10.271130-7, rel.
Des. CAETANO LAGRASTA, em 17.9.2010.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, rel. Min. Castro
Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma,
rel. Min. Eliana Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n°
265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
7
E também o Pretório Excelso tem entendido correntemente que é possível adotar os
fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir,
assim o tendo feito recentemente na decisão da lavra do
eminente Ministro DIAS TOFFOLI, nos RE no 591.797 e
626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o
que segue: "Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da
República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na
Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf.
ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator
Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da
Silveira, DJ 01/08/2000)".
Registre-se que, corretamente, a douta
sentença assentou o seguinte:
“Vistos.
ROBERTA NOGUEIRA MANGIALARDO, qualificada
nos autos, ajuizou a presente ação declaratória com pedido de inexistência de relação
contratual c.c pedido de restituição de valores, indenização por danos morais e tutela
de urgência em face de NUTRIMAIS FRANCHISING - EPP, igualmente qualificada,
alegando, em síntese, que ficou interessada pela franquia da requerida e, no dia de
visitação em que foi conhecê-la, antes da contratação de fato, foi induzida a depositar
o valor de R$7.000,00 como sinal para garantir a “vaga”. Contudo, após o marido da
requerente conhecer a empresa, desistiu do contrato, pois a requerida havia prometido
algo que, na verdade, não era a realidade, solicitando, então, a devolução da quantia
paga como sinal, o que lhe foi negado ao argumento de que o contrato já havia sido
assinado e, em razão disso, não havia possibilidade de restituição do valor. Afirma que
não assinou o contrato supracitado. Assim, requereu seja declarada a inexistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
8
contrato, bem como a condenação da ré à restituição da quantia de R$7.000,00, além
de despesas de locomoção e hotel, e ao pagamento da quantia de R$5.000,00 a título de
danos morais. Atribuiu a causa o valor de R$ 12.000,00. Juntou documentos.
Deferida a gratuidade (fl. 150). Citado, o requerido
apresentou contestação (fls. 155/173) na qual impugnou a concessão do benefício da
justiça gratuita à autora e o valor dado à causa (fl. 158). No mérito, alegou que o
contrato foi assinado e ainda que não tenha sido entregue à autora é considerado
válido. Sustenta, ademais, que o valor pago pela parte autora foi a título de entrada da
taxa de franquia e afirmou que não há possibilidade de devolução. Refutou os danos
morais e pediu a improcedência. Juntou documentos.
Houve réplica (fls. 228/254). Acolhida a preliminar de
incompetência territoral (fls. 255/256), da qual foi interposto agravo de instrumento ao
qual negado provimento (fls. 294/301), sendo os autos remetidos a este Juízo. Em
especificação de provas somente a requerida se manifestou reiterando os termos da
contestação.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Versando a causa sobre questão de direito e de fato em
que desnecessária a produção de provas em audiência, passo ao julgamento
antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.
Em que pese a impugnação à concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária arguida pela requerida, não trouxe ela elementos de prova cabais
a afastar a miserabilidade considerada pela decisão de fls. 150 escorada nos
documentos de fls. 29/32, não sendo suficiente as fotografias copiadas em contestação,
de forma que fica mantida a decisão de fls. 150.
Acolho a preliminar de incorreção do valor dado à
causa, uma vez que deve ele corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte
(art. 292, VI e § 3o do CPC) e, tendo a parte autora postulado a restituição do seu
depósito de R$7.000,00, além de despesas com hotel e locomoção, bem como o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
9
R$5.000,00 a título de danos morais, de forma que corrijo de ofício o valor da causa
para o montante de R$12.360,90, observando-se que a parte autora é beneficiária da
gratuidade judiciária.
No mérito, a pretensão da parte autora é improcedente.
Cabe ponderar que o fundamento da presente demanda é
estritamente comercial, não envolvendo destinatário final, por isso que não incide o
Código de Defesa do Consumidor.
No caso em comento afirma a autora que não chegou a
existir a contratação da franquia com a requerida, pois teria apenas feito um depósito
de R$7.000,00 para "segurar o negócio" e tendo recebido da ré a COF e o contrato, os
enviou por sedex ao seu marido Vítor que os tinha esquecido em Andradina enquanto
estava ele nesta cidade e Comarca para somente um "curso de esclarecimentos" junto à
ré, ao final do qual "viu que não tinha nada a ver com o que haviam prometido" e
comunicou à funcionária Aline que não queria mais prosseguir, pedindo a devolução
do sinal dado, motivo pelo qual defende a inexistência de contratação.
Contudo, não é o que se observa das provas acostadas
aos autos.
Com efeito, as mensagens trocadas pela funcionária da
parte requerida e o esposo da autora a fls. 183/186 corroboram o quanto afirmado
pela ré em contestação de que o valor de R$7.000,00 na verdade fora depositado em
30/01/2019 (fls. 141 e 183) como parte do pagamento da taxa de franquia, tanto que o
esposo da requerente pede para depositar os R$3.000,00 faltantes no dia 06/02/2019,
com o que concorda a parte ré e já menciona que lhe enviaria o contrato, como se
depreende do e-mail de fls. 182.
Vê-se, ademais, que a COF havia sido enviada também
por e-mail ao esposo da autora em 05/12/2018 (fls. 180/181).
E os documentos de fls. 187/189 demonstram que a parte
autora já era considerada franqueada da requerida e já havia recebido o usuário e
senha do sistema da ré, bem como convidados ao treinamento inicial, do qual há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
10
menção quanto à obrigatoriedade (187), justamente nas datas mencionadas em inicial
de que se trataria somente de um "curso de esclarecimentos", muito embora no referido
e-mail haja menção expressa quanto a tratar-se de treinamento de novos franqueados,
observando-se também do documento de fls. 191 que há declaração expressa do esposo
da autora de participação no referido treinamento.
Por fim, a conversa de fls. 193/195 entre o esposo da
autora e a funcionária da requerida deixa evidente que houve a contratação, estando o
cônjuge da requerente inclusive participando do curso de treinamento, sendo cobrado
quanto ao envio do contrato assinado pela requerente, ao que há resposta de
Vítor de que seria enviado pela esposa naquele dia (fls. 194).
Nessa toada, não prospera o pedido da autora de
declaração de inexistência da contratação objeto dos autos e tampouco do pedido de
restituição da importância paga, nos termos da cláusula sétima do contrato (fls. 99),
que encontra espeque no disposto no art. 418 primeira parte do Código Civil.
Neste sentido: Ação de rescisão de contrato de franquia,
com pedido indenizatório, ajuizada por franqueado contra franqueadora. Sentença de
improcedência. Apelação do autor. O contrato de franquia não é regido pelo Código de
Defesa do Consumidor. Precedentes das Câmaras de Direito Empresarial deste
Tribunal. Caso em que a prova produzida indica que a franqueadora cumpriu com seus
deveres contratuais, prestando a devida assistência ao franqueado. Rescisão do
contrato em razão de o franqueado não ter sequer escolhido o ponto comercial em que
se instalaria. Contrato celebrado que prevê sanção específica (multa) para a hipótese
de ruptura da relação por desistência do negócio, consistente no pagamento integral da
taxa inicial. Custos incorridos pela franqueadora no início da execução contratual que
justificariam, não fosse a literalidade da cláusula, a incidência de multa. Manutenção
da
sentença
recorrida.
Apelação
desprovida.
(TJSP;

Apelação
Cível
1008439-72.2018.8.26.0609; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
11
Outrossim, entendo não caracterizados os danos morais
alegados, uma vez que versa a causa sobre desacerto contratual, cujos efeitos não
acarretaram lesão à direito da personalidade da parte autora a ensejar a reparação
moral pretendida. Tampouco reputo devida a restituição de valores gastos com hotel e
locomoção do marido da autora para participação no treinamento decorrente do
contrato de franquia ante a ausência de previsão contratual de que fossem tais
despesas suportadas pela franqueadora.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão
da autora em face da requerida, extinguindo o processo com resolução de mérito, na
forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor dado à causa (art. 85,
§ 2o, do CPC), observando-se a gratuidade judiciária deferida à autora.
Após o trânsito em julgado e nada mais havendo a ser
providenciado, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações necessárias.
P.I. ”
Irretocável a conclusão da ilustrada
magistrada.
Com a devida vênia, não há nenhum
elemento que comprove a versão de autora de inexistência
de contrato de franquia.
Compulsando
os
autos
de
origem,
depreende-se que a Circular de Oferta de Franquia da marca
“Nutrimais”, juntamente com a minuta do contrato de
franquia, foram enviados pela franqueadora em 05 de
dezembro de 2018, conforme se constata do e-mail de fls.
180/181. Ato contínuo, em 30 de janeiro de 2019, foi
efetivado o depósito de parte da taxa de franquia, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
12
montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), consoante fl.
183.
Desse modo, é fato incontroverso que a
COF foi enviada com mais de 50 dias de antecedência do
depósito da entrada da taxa de franquia, demonstrando,
assim, o cumprimento do prazo mínimo disposto no artigo
4o, parágrafo único, da Lei no 8.955/94, que prevê:
“A circular de oferta de Franquia deverá ser entregue ao
candidato a franqueado no mínimo 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou
pré-contrato de franquia ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo
franqueado ao franqueador ou à empresa ou pessoa liga a este.
Parágrafo único: Na hipótese do não cumprimento do
disposto no caput deste artigo, o franqueado poderá arguir a anulabilidade do contrato
e exigir devolução de todas as quantias que já houver pago ao franqueador ou a
terceiros por ele indicados, a título de taxa de filiação e royalties devidamente
corrigidos, pela variação da remuneração básica dos depósitos de poupança, mais
perdas e danos”.
É cediço, que a lei de regência, exige,
como requisito prévio e imprescindível à efetivação do
negócio jurídico no mínimo dez dias antes da celebração
de contrato ou pré-contrato , a apresentação da Circular
de Oferta de Franquia (COF), documento por meio do qual o
interessado na aquisição da franquia toma efetiva ciência
de informações fundamentais para conhecimento dos riscos
do negócio e das obrigações essenciais assumidas pela
franqueadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
13
As informações econômicas, comerciais e
jurídicas que obrigatoriamente constam da COF vinculam a
franqueadora. A ausência de prévia oferta da COF é motivo
suficiente para o franqueado postular a anulação do pré-
contrato e exigir a devolução de todas as quantias pagas.
Todavia, como demonstrado, este não é o caso dos autos. Há
um intervalo de mais de 50 dias entre o envio da COF e o
primeiro depósito da entrada da taxa de franquia pela
requerente.
Outrossim, não prospera a alegação da
apelante de que ocorreram, tão somente, a realização de
tratativas
à
formalização
do
contrato
de
franquia,
contudo, este não fora concretizado, porque, ao não se
identificarem com o propósito do negócio, não assinaram o
indigitado instrumento.
No
caso
em
testilha,
malgrado
a
ausência de assinatura no contrato de franquia, não houve
por
parte
da
franqueadora,
ora
apelada,
qualquer
descumprimento contratual, ao contrário, as provas dos
autos evidenciam que a apelante e seu cônjuge aceitaram
formalmente a Circular de Oferta de Franquia, inclusive
tendo efetuado o depósito de parte da taxa inicial
(R$ 7.000,00), e posteriormente, solicitação de dilação
de prazo para realização do pagamento suplementar
no
montante
de
R$ 3.000,00,
conforme
conversas
anexadas a fls. 184/186, bem como as conversas
anexadas de fls. 192/195 comprovam que a apelada,
acreditando que o contrato devidamente assinado já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
14
havia sido encaminhado, via Sedex
comprovante de
rastreio de fls. 192
, à sua sede, permitiu,
inclusive, que o cônjuge da apelante, Sr. Vitor,
participasse do treinamento na condição de novo
franqueado.
Nesta
senda,
vislumbra-se
serem
a
apelante e seu esposo considerados franqueados da apelada,
na medida em que já haviam recebido o usuário e senha do
sistema
da
requerida
(fls.
187/189),
convite
para
treinamento de novos franqueados (fls. 187), bem como a
efetiva participação do cônjuge da apelante no primeiro
dia do indigitado curso, em 04 de fevereiro de 2019 (fl.
191).
“In
casu”,
as
provas
dos
autos
demonstram a existência de pré-contratação, haja vista a
aceitação da COF e o pagamento da taxa de franquia, mercê
do que, o contrato de franquia não se efetivou
formalmente, por culpa exclusiva da apelante que deixou de
assiná-lo. Assim, a desistência unilateral da franqueada
implica retenção da taxa de franquia a título de compensação pelos custos operacionais do negócio contratado, portanto, ausente qualquer dever de
restituição de valores como pretende a autora apelante.
Ademais, o contrato de franquia prevê,
em sua cláusula 7a (Fls. 99), a não devolução de qualquer
importância paga à franqueadora, no caso do franqueado, de
forma unilateral, desistir do compromisso assumido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
15

Não se pode olvidar, ainda, que os
documentos debuxados aos autos, não apontam quaisquer
indícios de que a franqueadora tenha exigido o pagamento
da taxa de franquia como condição para “segurar” o negócio
ou “segurar a área” de exclusividade do negócio, como quer
fazer crer a apelante, na medida em que existe um
interregno de mais de 50 dias entre o envio da COF e o
primeiro depósito da entrada da taxa de franquia. Exsurge
evidente, nesta óptica, que a apelante não foi
“pressionada” a efetivar o negócio jurídico.

Dessarte, será mantida na íntegra a
respeitável sentença hostilizada.
Outros fundamentos são dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram acertadamente
deduzidos na sentença, e aqui expressamente utilizados
para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Diante do resultado do julgamento, com
integral desprovimento do recurso, nos termos do art. 85,
§11, do CPC, são devidos honorários recursais, os quais,
levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, devem ser majorados para 15% sobre o valor
atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000874-32.2019.8.26.0024 -Voto no 30.715
16
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR